Tribunal: CARF
Processo: 16327.902342/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902342/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.838 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
ABN AMRO ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
DCOMP. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVA
MENSAL. PARCELA CONFIRMADA.
Deve ser computada na composição do saldo negativo de IRPJ, a parcela de
estimativa mensal, objeto de pedido de compensação, cuja extinção foi
confirmada em sede de embargos à execução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecimento de direito creditório adicional de R$
9.440,15, a título de saldo negativo de IRPJ do Ano-Calendário 2007.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Sergio Abelson (Suplente convocado), Bianca Felicia
Rothschild, Lucas Esteves Borges e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o
conselheiro Lizando Rodrigues de Sousa.

Relatório
Trata-se o presente de recurso interposto em face de acórdão da DRJ que julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
Por bem retratar os fatos ocorridos até então, valho-me em parte do relatório da
decisão recorrida, o qual passo a transcrever:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902342/2010-01
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.838 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902342/2010-01

Trata o presente processo do PER/DCOMP no 05565.69601.301008.1.7.02-0133 (fls.
102/106), no qual a interessada busca compensar os débitos nele declarados com o saldo
negativo de IRPJ do ano calendário 2007, no valor de R$ 4.957.964,94 (fl. 103).
O contribuinte também utilizou o mesmo direito creditório para efetuar as
compensações indicadas nos PER/DCOMP nos 19656.48482.261108.1.3.02-2864 e
13913.97467.290109.1.3.02-0407, como consta no Detalhamento da Compensação (fl.
80)
O pedido do contribuinte foi analisado através da DEINF/SP, em 19/05/2010, que
proferiu o despacho decisório de no de rastreamento 863118745 (fl. 49), com o seguinte
teor:
“Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 4.957.964,94 Valor na DIJP: R$ 4.957.964,94
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 10.824.814,77
IRPJ devido: R$ 5.866.849,83 Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas
confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido)
limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado
que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 4.730.877,30 O crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito
passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação
declarada no PER/DCOMP: 13913.97467.290109.1.3.02-040”
O contribuinte foi cientificado do despacho decisório em 26/05/2010 (fl.76).
Inconformada com a decisão, a interessada apresentou, em 25/06/2010, a manifestação
de inconformidade de fls. 03/05, instruída com os documentos de fls. 06/77, pleiteando
sua reforma resumidamente pelas seguintes razões:
-
apresentou a Declaração de Compensação registrada sob o
n°05565.69601.301008.1.7.02.0133, onde pleiteia a compensação do débito nesta
citado, com o crédito oriundo de Saldo Negativo de IRPJ, apurado no ano calendário de
2007, devidamente reconhecido na DIPJ 2008, o valor de 4.957.964,9;
- em 26/05/2010, tomou ciência do Despacho decisório n°. de rastreamento 863118745
(doc.n°. 2 – fl. 49), onde consta que a parcela do crédito de R$ 256.200,26 ora pleiteado
na DComp n°. 05565.69601.301008.1.7.02.013 não foi homologada, haja vista não
terem sido confirmados os pagamentos DARF's estimativas de IRPJ efetuado no
período de Jan a Nov do ano calendário de 2007, no valor de R$ 227.087,64;
-diante do não reconhecimento do direito creditório pleiteado, conseqüentemente, houve
a homologação parcial da DComp n°. 3919746.290109.1.3.02.0407;
- efetuou a apuração do IRPJ pela forma de Receita Bruta e Acréscimos e recolheu via
DARF as Estimativas de Jan a Nov/2007, que está devidamente declarada na DIPJ
2008, nas fichas 16 e 17.(doc. 3- fls. 51/56);
- face às declarações acessórias apresentadas pela e uma vez, que até o momento não
logrou êxito na localização dos documentos que respaldariam as compensações e o
direito creditório pleiteado, informa que posteriormente juntará tais documentos com
suas conciliações para comprovar e restaurar o crédito não homologado.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade procedente em parte, para
reconhecer um crédito adicional no valor de R$ 217.647,48, através de acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.838 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902342/2010-01

Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO PARCIAL RECONHECIMENTO DO
DIREITO CREDITÓRIO.
Deve ser deferido em parte o pedido de compensação quando o direito creditório
correspondente restou parcialmente comprovado.
O contribuinte foi cientificado do acórdão em 28/05/2015 (Termo fl. 142), tendo
apresentado Recurso Voluntário em 26/06/2015 (Carimbo fl.155), através do qual:
- Alega que a estimativa de IRPJ que constitui parcela formadora do
Saldo Negativo de IRPJ do período-base 2007, no valor originário de R$
9.440,15, vincula-se ao processo administrativo n. 16327.902340/2010-
12, ad argumentandum tantum, ainda que supostamente não homologada,
em decisão irrecorrível em sede administrativa, no seu respectivo
contencioso tributário, já produziu os correlatos efeitos de confissão de
dívida cuja eventual condenação em litígio administrativo ou judicial,
será objeto de competente cobrança executiva, o que por si só, valida o
Saldo Negativo de IRPJ 2007, ora defendido;
- Argumenta que acaso definitivamente não homologada, a compensação
da referida Estimativa/ABR 2007 de IRPJ, logrará exitosa sua extinção,
não por compensação, mas então por meio de pagamento, considerada a
execução tributária na espécie, motivada por confissão da dívida em
DCTF e/ou PER/DCOMP;
- Acrescenta que após instaurada a competente execução fiscal exigindo
o pagamento do débito de estimativa IRPJ/ABR 2007, no valor de R$
9.440,15 (inscrição Dívida Ativa n. 80 2 10 030386-09; doc. 03), através
do processo judicial n. 0000265-91.2011.403.6500 (doc. 04), foi
providenciado o depósito judicial integral em face do débito ora
defendido (doc 05), sendo impositiva a decisão final a respeito;
- Defende a suspensão da exigibilidade do seu crédito tributário, até que
proferida decisão final irrecorrível naquele processo n. 0000265-
91.2011.403.6500, ligado ao presente contencioso;
Por fim, requereu o provimento do recurso para que seja reconhecida a existência
integral do direito creditório de IRPJ, e, por consequência, homologada a totalidade das
compensações efetuadas ou alternativamente, o sobrestamento do presente processo até o
julgamento do processo prejudicial no qual se discute a compensação da estimativa de
abril/2007.
É o relatório.

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.838 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902342/2010-01

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente de pedido de pedido de compensação de saldo
negativo de IRPJ, ano-calendário 2007, no valor original total de R$ 4.957.964,94.
O Despacho Decisório reconheceu a existência de saldo negativo AC2007, no
valor de R$ 4.730.877,30, tendo homologado as compensações até o limite do crédito
reconhecido, conforme tela abaixo:

A diferença apontada corresponde a estimativas informadas na DIPJ/AC2007,
mas não reconhecidas.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, a qual foi
parcialmente acolhida para reconhecer um crédito adicional de R$ 217.647,48. Remanesce,
portanto, em litígio, tão somente uma parcela do saldo negativo de 2007 no valor original de R$
9.440,15. Esta parcela, correspondente à estimativa do mês de abril, não foi reconhecida para
fins de composição do direito creditório, por se tratar de débito enviado para inscrição na PGFN,
como demonstram os documentos de fls. 91/93.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente alega que a estimativa referente ao mês
de abril/2007 deveria compor o saldo negativo, uma vez que já estava confessada em DCTF e
DCOMP, e ainda que esta tivesse sido não homologada, já produziu os correlatos efeitos de
confissão de dívida cuja eventual condenação em litígio administrativo ou judicial, será objeto de
competente cobrança executiva.
Argumenta que acaso definitivamente não homologada a compensação da referida
estimativa, a mesma seria extinta por pagamento, considerada a execução tributária na espécie,
motivada por confissão da dívida.
Acrescenta o contribuinte que após instaurada a execução fiscal exigindo o
pagamento do débito de estimativa, através do processo judicial n. 0000265-91.2011.403.6500
(doc. 04), foi providenciado o depósito judicial integral, tornando impositiva a decisão final a
respeito.
Defende, alternativamente, a suspensão da exigibilidade do seu crédito tributário,
até que proferida decisão final irrecorrível naquele processo n. 0000265-91.2011.403.6500.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.838 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902342/2010-01

Primeiramente, cumpre esclarecer que a Recorrente cita dois processos
administrativos n. 16327.902340/2010-12 e n. 16327.902493/2010-51. O primeiro corresponde
ao processo de crédito no qual o contribuinte pretendeu compensar o saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2006 com a estimativa mensal de abril/2007, o segundo corresponde ao processo
de cobrança, o qual foi enviado para inscrição do débito em Dívida Ativa da União, tendo em
vista a não homologação da compensação.
O contribuinte deixou de contestar administrativamente a não homologação da
compensação da estimativa de abril/2007. Após o débito ter sido inscrito em Dívida e de a PFN
ter ajuizado ação executiva de cobrança n. n. 0000265-91.2011.4.03.6500, o sujeito passivo opôs
embargos à execução e realizou o depósito judicial.
Compulsando os autos do processo de cobrança n. 16327.902493/2010-51, que
tratou da cobrança da estimativa de abril/2007, entre outros débitos objeto de compensação não
homologada, constata-se a existência de despacho da Procuradoria, de 24 de maio de 2018 (fls.
335-336 do citado processo), no sentido de reconhecer a extinção dos débitos em cobrança
judicial, por compensação com saldo negativo do IRPJ referente ao ano-calendário 2006.
Transcrevo trecho do referido despacho:
1. Trata-se de processo administrativo com origem em DCOMP parcialmente
homologada por não terem disso comprovados os valores de estimativas mensais para
composição do saldo negativo. Após o despacho decisório, não foi interposta
manifestação de inconformidade, com o posterior encaminhamento dos débitos para
inscrição em dívida ativa.
2. Ajuizada a execução fiscal, foram opostos embargos nos quais o contribuinte sustenta
que possuía crédito suficiente para a compensação, tendo demonstrado a composição
do saldo negativo do IRPJ/2006 com estimativas pagas via DARF e por compensações
anteriores, além de retenções na fonte.
3. Encaminhada consulta à RFB, confirmou-se através de consulta ao sistema SIEF
que as estimativas mensais de IRPJ foram, de fato, extintas por pagamento. O
mesmo ocorreu com os valores extintos por compensação. Sendo assim, os valores
foram adicionados ao direito creditório pleiteado pelo contribuinte, sendo refeito o
cálculo do saldo negativo de IRPJ/2007, suficiente para a extinção dos débitos ora
em análise (fls. 322/326).
4. Por tal razão, foi proferida sentença de procedência do feito para determinar a
anulação das CDAs em razão da suficiência dos créditos indicados para
compensação.
5. Neste passo, considerando que a existência e suficiência do crédito foram
reconhecidas pela DEINF, não houve interesse processual na apresentação de recurso
para reformar a sentença com vistas a manutenção do débito, tendo a sentença já
transitado em julgado.
(...)
Com efeito, no curso da ação de execução fiscal, o contribuinte através de
embargos, logrou êxito em demonstrar a existência de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário 2006, suficiente para compensar os débitos em cobrança, razão pela qual o Exmo. Sr.
Juiz determinou a extinção dos débitos.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.838 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902342/2010-01

Pelos fatos acima expostos, a estimativa mensal de abril/2007 deve ser computada
para fins de apuração do saldo negativo do período, e por conseguinte, reconheço um crédito
adicional de saldo negativo do ano-calendário 2007 no valor original de R$ 9.440,15,
justificando o reconhecimento integral do crédito de saldo negativo pleiteado nos presentes
autos, devendo ser homologadas as compensações, até o limite do crédito reconhecido.
Conclusão
Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no
mérito, por DAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital